Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos etc. Conclusos os autos e constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação do apelante, pois o ilustrado causídico que subscrevera o recurso de apelação que manejara – Dr. Fábio de Oliveira Dutra, OAB/SP no 292.207 - não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato apresentado, conquanto outorgado ao causídico subscritor pela instituição financeira, excedera o prazo de validade estipulado[1], implicando vício de representação processual, fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que houvesse a regularização da representação processual do apelante[2] através da exibição de instrumento de mandato, regularmente subscrito, do qual emergiram os poderes conferidos ao firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Regularmente intimado, ao invés de sanear o vício no prazo que lhe fora assinalado, o apelante permanecera inerte[3], deixando, portanto, de atender ao comando judicial que o exortara a regularizar a peça recursal. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para postular em Juízo, não tendo o vício sido saneado no prazo assinalado. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, o apelante não regularizara sua representação recursal, deixando o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-se manifestamente inadmissível, lastreado no artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Procuração de ID 45084920 (Páginas: 11/14). [2] Despacho de ID 46129263 (Página: 78). [3] Certidão de ID 46711629 (Página: 80).